Tribunal: TJDFT
Processo: 0752585-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752585-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA FEITOSA MACHADO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, URSULA CRISTINA FONTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA FEITOSA MACHADO, tendo por objeto a r. decisão de ID 77556760 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de especificação de provas, nos autos da ação de conhecimento n. 0722028-82.2019.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: " (...) Reputo desnecessária a produção das demais provas pleiteadas pela Ré/Reconvinte, uma vez que o feito se encontra suficientemente instruído, tendo havido amplo debate das questões de fato e das questões de direito relacionadas à lide. Destaco que as provas do processo se destinam ao juiz, a fim de formar sua convicção. Diante do exposto, indefiro as provas pleiteadas pela Ré/Reconvinte. Anote-se conclusão para sentença. (...)” . Inconformada, a parte ré/reconvinte recorre alegando que a r. decisão a quo merece ser reformada, para se determinar que: a) o Autor/Reconvindo apresente todos os livros obrigatórios, a comprovar a regularidade e atos validos; b) oitiva de testemunhas; e c) depoimento pessoal das partes. Comprovado o recolhimento o preparo (ID 22230181). Reputa-se regular a representação processual. Não há pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal. Decido. Não havendo pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator